Tribunal: TJSP
Processo: 2043241-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto ao pedido alternativo. Ocorrência. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Pretendida discussão de tema não arguido em primeiro grau. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Desnecessidade, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil. Embargos parcialmente acolhidos, para negar provimento ao agravo de instrumento, na parte

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto ao pedido alternativo. Ocorrência. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Pretendida discussão de tema não arguido em primeiro grau. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Desnecessidade, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil. Embargos parcialmente acolhidos, para negar provimento ao agravo de instrumento, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2043241-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSÉ ALBERTO MARCHEZINI, é embargado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
parcialmente acolhidos, V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043241-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13524
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2043241-92.2020.8.26.0000/50000
Comarca : São Paulo
Embargante : José Alberto Marchezini
Embargado : Itaú Unibanco S/A
Voto no 13.524
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto ao
pedido
alternativo.
Ocorrência.
Diferimento
do
recolhimento das custas ao final do processo. Pretendida
discussão de tema não arguido em primeiro grau.
Inadmissibilidade. Prequestionamento. Desnecessidade, nos
termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.
Embargos parcialmente acolhidos, para negar provimento
ao agravo de instrumento, na parte conhecida.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão prolatado às fls. 2.052/2.054 que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.
O embargante aponta omissão no acórdão no
tocante à análise do pedido alternativo formulado no agravo de
instrumento, no qual pleiteou o diferimento das custas ao final do
processo. Requer ainda, expressa manifestação acerca do artigo 5o,
incisos LXXIV, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal e do artigo
2o, parágrafo único, da Lei Federal no 1.060/50, para fins de
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043241-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13524
3
Recurso tempestivo.
Resposta do embargado (fls. 09/11).
É o relatório.
Os embargos de declaração comportam parcial
acolhimento.
Da análise do v. aresto impugnado, verifica-se
a ocorrência da omissão apontada com relação ao pedido alternativo
formulado no agravo de instrumento.
Dessa forma, necessário o acolhimento dos
embargos para que o vício seja devidamente sanado, com o acréscimo da
fundamentação referente ao pedido alternativo no v. acórdão recorrido,
após o último parágrafo de página 2.054 e alteração do respectivo
dispositivo nos seguintes termos:
“No tocante ao pedido alternativo formulado
pelo agravante (diferimento do recolhimento das custas processuais ao
final da ação), trata-se de inovação recursal, vedada em nosso
ordenamento jurídico, daí não se poder dele conhecer.
Diante do exposto, na parte conhecida, nega-se
provimento ao recurso, com determinação.”.
A ementa do acórdão embargado passa a ter a
redação a seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade
de
justiça.
Pessoa
física.
Indeferimento.
Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o,
do Código de Processo Civil de 2015, que
permite ao Magistrado determinar às partes a
apresentação de outros documentos relativos à
alegada
miserabilidade.
Existência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043241-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13524
4
fundadas razões para o indeferimento do
benefício.
Decisão
mantida.
PEDIDO
ALTERNATIVO. Diferimento do recolhimento
das custas ao final do processo. Pretendida
discussão de tema não arguido em primeiro
grau. Inadmissibilidade. Recurso não provido,
na parte conhecida, com determinação.”.
No mais, subsiste o julgado tal como lançado.
Com relação à necessidade de manifestação
expressa acerca dos artigos mencionados pelo embargante, cumpre
observar que “o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP
115/207).
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação
futura (...) “é certo que o julgador não se vê obrigado
a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão prolatada seja revestida da necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente
atendido" (REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos
Carneiro, in RSTJ 182/83).
No tocante ao prequestionamento, não há que
se cogitar de nova provocação da Corte para justificar a interposição de
novos recursos às instâncias superiores, até mesmo em razão do que
dispõe o artigo 1.025, do Código de Processo Civil:
“Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043241-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13524
5
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Pelos motivos expostos, acolhem-se
parcialmente os embargos de declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator